Tribunal: TJES
Processo: 5017702-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017702-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOSE GERALDO MOREIRA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar a devolução em dobro e multa por embargos protelatórios, mantendo os demais termos da condenação.

2.O embargante alega contradição quanto ao pedido de compensação dos valores transferidos à parte autora com o valor da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração, quanto ao indeferimento do pedido de compensação de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. A jurisprudência pacífica exige que a contradição seja interna à decisão, entre seus fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo.

6. No caso, não há contradição interna. O acórdão foi claro ao fundamentar a rejeição do pedido de compensação, reconhecendo que o autor devolveu os valores conforme orientação do banco.

7.Trata-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos embargos declaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão. 2. A divergência entre o entendimento da parte e a fundamentação adotada no acórdão não configura contradição. 3. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal é indevida.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5017702-60.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S.A

EMBARGADO: JOSÉ GERALDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar a devolução em dobro e multa por embargos protelatórios, mantendo os demais termos da condenação.

2.O embargante alega contradição quanto ao pedido de compensação dos valores transferidos à parte autora com o valor da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração, quanto ao indeferimento do pedido de compensação de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. A jurisprudência pacífica exige que a contradição seja interna à decisão, entre seus fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo.

6. No caso, não há contradição interna. O acórdão foi claro ao fundamentar a rejeição do pedido de compensação, reconhecendo que o autor devolveu os valores conforme orientação do banco.

7.Trata-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos embargos declaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão. 2. A divergência entre o entendimento da parte e a fundamentação adotada no acórdão não configura contradição. 3. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal é indevida.”

RELATÓRIO

rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco Daycoval S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12443024), que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargante, apenas para afastar a devolução em dobro e a multa por embargos protelatórios imposta na sentença de origem.

Nas razões recursais (ID 12544131), o embargante alega a existência de contradição quanto ao pedido de compensação dos valores transferidos à parte autora com o valor da condenação. Afirma que dois valores distintos teriam sido transferidos — a título de pré-saque e de saque complementar — sendo cancelado apenas este último, razão pela qual, segundo sustenta, caberia à parte autora devolver o montante recebido a título de pré-saque, sob pena de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas no ID 12614470, nas quais a parte autora pugna pelo improvimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a suposta contradição apontada não se enquadra nas hipóteses legais. A jurisprudência consolidada é clara no sentido de que a contradição ensejadora de embargos é aquela interna à própria decisão, ou seja, que decorre de incompatibilidade entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

Não se caracteriza como contradição a simples
divergência entre o entendimento da parte e o conteúdo da decisão colegiada
, o que se verifica no presente caso.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à compensação dos valores, registrando que o autor providenciou o reembolso do valor creditado, conforme orientação do próprio banco. Confira-se o trecho pertinente do voto (ID 12443024):

“No que tange a alegada inconsistência no valor do dano material (ID 10199158 - págs. 11/12) , sem razão o recorrente. Isso porque, como também observado pelo recorrido em contrarrazões, o valor pretendido é ainda maior do indicado na sentença.

O dispositivo da sentença condenou o requerido, ora recorrente“(...) ao reembolso de R$2.663,10, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação (...)”. Veja-se que já foi indicado o montante em dobro. Nas razões recursais, o recorrente afirma que “foram descontados R$1.457,46” - ID 10199158 - pág. 12, que, se dobrado, resultará no montante de R$2.914,92, ou seja, superior ao da condenação.

(...)

Também não há falar em compensação de valores, considerando que o requerente/recorrido já providenciou o reembolso do valor creditado em seu favor, nos termos orientados pelo próprio Banco (IDs 10199087 e 10199088).”

Logo, o que se observa é mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Dessa forma, inexistindo vícios no julgado, impõe-se o rejeitamento dos embargos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 12443024.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.